Tribunal: TJMT
Processo: 1001008-40.2022.8.11.0099
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001008-40.2022.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO PIRES PEREIRA (APELANTE), GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (ADVOGADO), LEANDRO OCTAVIO DE ARAUJO COMIM - CPF: 047.210.421-75 (ASSISTENTE), HELBER JHONATHAN SIQUEIRA LIMA - CPF: 046.001.381-55 (ASSISTENTE), MARCOS ALEXANDRE DE SOUZA FREITAS - CPF: 034.883.481-05 (VÍTIMA), GEOVANE FREITAS (ASSISTENTE), ROMEU (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001008-40.2022.8.11.0099

APELANTE: CARLOS ROBERTO PIRES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – RÉU PRESO EM POSSE DA
RES FURTIVA
– PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE – VALOR FIXADO AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DA OAB – TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL QUE RECOMENDA O REAJUSTE DO
QUANTUM
ARBITRADO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto está demonstrada na apreensão do objeto subtraído em poder do acusado, além dos depoimentos coesos e seguros da vítima e das testemunhas inquiridas.

“Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto”
(TJ/MT. N.U 0001524-20.2017.8.11.0110).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001008-40.2022.8.11.0099

APELANTE: CARLOS ROBERTO PIRES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Carlos Roberto Pires Pereira, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Cotriguaçu,
que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP).

Em suas razões, o apelante
postula sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Além disso, requer
“sejam majorados os honorários advocatícios arbitrados pela atuação dativa deste defensor, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o trabalho técnico realizado e os parâmetros estipulados pela tabela de honorários da OAB/MT”.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001008-40.2022.8.11.0099

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, Carlos Roberto Pires Pereira, a prática do
crime de furto
, consoante se extrai da peça acusatória:

“[...] Apurou-se que no dia 15/10/2022 por volta das 14h58, em via pública, na Rodovia MT-208, sentido Balsa/Rio Juruena, neste Município e Comarca de Cotriguaçu/MT, CARLOS ROBERTO PIRES PEREIRA vulgo “FOFÃO, com consciência e vontade, subtraiu, para si, 01 (uma) motocicleta Honda/NXR 150 Bros Mix Es, cor vermelha, ano 2012, placas NTY0826/MT, pertencente à vítima Marcos Alexandre de Souza Freitas.

Nas circunstâncias de tempo e local dos fatos, o denunciado CARLOS, aproveitando-se da ausência momentânea de vigilância da vítima, subtraiu a motocicleta supracitada e evadiu-se imediatamente do local.

Ao retornar ao local onde havia deixado o veículo e notar a subtração da motocicleta, a vítima dirigiu-se até a residência do vizinho Romeu e ao indagá-lo sobre os fatos, o referido vizinho lhe informou que visualizou o momento em que o denunciado empreendeu fuga do local na direção da motocicleta.

Na sequência, a Equipe da Polícia Militar foi acionada e se diligenciaram até a Rodovia MT-208, sentido Balsa/Rio Juruena, oportunidade em que localizaram a motocicleta subtraída e realizaram a abordagem pessoal do denunciado.

O denunciado foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia, tendo sua prisão convertida em prisão preventiva, mantida até a presente data. [...]”
(id. 183849197).

Após regular instrução processual, realizada por videoconferência, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, imputando ao réu a pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP).

Irresignada, a defesa do acusado postula, no presente apelo, a sua absolvição por insuficiência probatória.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dra. SILVANA CORREA VIANNA, esmiuçou com clareza as provas produzidas e a pretensão recursal,
verbis:

“[...] No mérito, todavia, não merece o almejado provimento.

A materialidade delitiva é induvidosa e está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, no termo de exibição e apreensão, no boletim de ocorrência n. 2022.285672, e principalmente nas declarações da vítima e demais elementos dos autos.

De outro lado, as provas colecionadas ao longo de toda persecutio criminis, ao contrário do sustentado pela defesa, não deixam dúvidas acerca da autoria delitiva.

A vítima MARCOS ALEXANDRE DE SOUZA FREITAS, inquirida em Juízo, foi segura em descrever o crime perpetrado pelo apelante
, in verbis:

“Promotor: Senhor Marcos, o senhor lembra o que aconteceu com sua motocicleta, consta que o senhor a colocou embaixo de uma mangueira e ao voltar não viu mais sua motocicleta, depois conversou com um vizinho seu e ele falou que ela havia sido subtraída, você poderia explicar pra nós?

Vítima: Então, eu tava mexendo com gado na mangueira/curral e largado a moto na casa, no Sítio lá. Aí, quando eu cheguei em casa pra almoçar, a moto já não estava mais, só tava a bolsa de remédio que eu carrego. Passou um vizinho na frente lá, eu peguei carona,
foi onde que eu vim até em casa pra ligar pra polícia né, que tinha roubado minha moto
. Aí, peguei a outra moto do meu pai e fui pra rua, quando eu cheguei na rua, as polícias já tinham pego ele já e eu fui direto para a Delegacia.

Promotor: O senhor falou no seu depoimento na polícia que o Romeu, viu ele passando com sua moto, o senhor confirma?

Vítima: o Romeuzinho estava num Sítio mais na frente lá e viu a moto passar, só que ele não decifrou certinho se era a minha. Eu falei que era minha, ele falou “então, eu vi ele passar”, só que no momento ali, ele não tinha conhecido que a moto era minha né.

Promotor: Coincidiu então de momentos depois a polícia ter apreendido ele na sua moto?

Vítima: isso, sim.

Promotor: O senhor identificou sua e moto e está com ela hoje?

Vítima: Sim, estou com ela, eu fui na militar, os policiais já estavam com ela apreendida
.

Defesa: Senhor Marcos, o vizinho do senhor, então, até então, não sabia que a moto era do senhor?

Vítima: não, que aqui tem várias motos iguais, ele viu o rapaz passar com a moto só que ele não falava que era a minha, ficou sabendo depois que eu falei com ele que tinha sido roubado ali em casa.

Defesa: Ele chegou a mencionar alguma característica do rapaz, se era alguém conhecido?

Vítima: não chegou falar não.

Juíza: Senhor Marcos, o senhor recuperou sua motocicleta nas mesmas condições, com alguma avaria?

Vítima: Ela estava com a proteção da corrente quebrada, caiu a corrente e ele quebrou a proteção para colocar a corrente de volta.

Juíza: Quanto tempo depois o senhor recuperou a motocicleta:

Vítima: Ele pegou a moto no Sitio na faixa de 11h, 12h, e quando foi na faixa de 13h30 e 14h a polícia já tinha pego ela já”.

Nesse mesmo sentido está o depoimento do policial militar HELBER JHONATAN SIQUEIRA LIMA, que atendeu a ocorrência no dia dos fatos e asseverou o seguinte:

“Promotor: O senhor lembra da ocorrência no dia 15/10/2022, na rodovia, sentido Balsa rio Juruena, em que o senhor Carlos Roberto Pires Pereira, vulgo “fofão”, foi encontrado por vocês, com uma moto furtada, honda bros, 150, cor vermelha, da vítima Marcos Alexandre.

Testemunha: lembro alguma coisa sim, estávamos de serviço e recebemos ligação de que havia sido furtado uma moto Honda Bros, na linha Vale Verde e que essa foi avistada vindo sentido Cotriguaçu, pilotada por um rapaz de camiseta vermelha.
Deslocamos até o local e abordamos o suspeito, e logo após, chegou os irmãos da vítima e reconheceram a motocicleta como sendo da vítima
. Deslocamos até o quartel, conseguimos contato via WhatsApp com a vítima e ela foi até o quartel registrar o boletim de ocorrência e fazer o reconhecimento da motocicleta.
Perguntado a vítima o que tinha ocorrido, segundo ele, tinha deixado a motocicleta na casa e estava em um curral próximo mexendo com gado e ao retornar pra sua casa percebeu que sua motocicleta não estava mais lá. Perguntado para o suspeito o que tinha acontecido, ele disse apenas que pegou o veículo para vim para Cotriguaçu
.
Ele tem uma extensa ficha criminal nesse mesmo modus operandi.

Ainda, o também policial militar LEANDRO OCTÁVIO DE ARAÚJO COMIM, que também atendeu a ocorrência, descreveu em juízo que:

“Promotor: o senhor lembra da ocorrência em que o senhor Carlos foi encontrado na estrada da Balsa, sentido Juruena, com uma motocicleta Honda Bros, vermelha, que havia furtado da vítima Marcos.

Testemunha: No dia estava de serviço e recebemos ligação via WhatsApp de familiares da vítima dizendo que havia sido furtada uma motocicleta Honda Bros cor vermelha, e a pessoa que furtou estava com camiseta de cor vermelha.
Deslocamos sentido a Balsa e próximo ao trevo da Balsa localizamos o suspeito, abordamos, constatamos que se tratava do mesmo veículo
.
Conduzimos até o quartel, onde já se encontrava presente o irmão da vítima, e depois se fez presente a vítima, informando que teria deixado o veículo na casa e ido olhar o gado no pasto, e o suspeito furtou o veículo e veio em direção a cidade
.

Defesa: Nessa ocorrência, quando prenderam o suspeito ele mencionou alguma coisa em sua defesa sobre o suposto furto?

Testemunha: Abordamos ele e perguntamos em relação ao veículo, ele falou que o veículo, o rapaz tinha emprestado pra ele, perguntamos de onde ele era, ele falou que era um cara trabalhador, que nunca teve nenhum envolvimento com nenhum tipo de crime.
Perguntamos o nome dele e fizemos a checagem e foi constatado diversos furtos com o mesmo modus operandi, que ele pede serviço em Fazendas e quando sai da Fazenda, sai com um veículo, ele tem diversas motos furtadas e outros materiais
.

Defesa: Na Delegacia foi feito a checagem se a moto era realmente da suposta vítima?

Testemunha: o dono do veículo apresentou o documento, já na Delegacia Civil, encaminhamos e lá foi tomado outro procedimento que não estamos a parte”.

Como se sabe, nesses casos em que se apura crime contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando firme coerente entre as fases processuais e corroborada pelo depoimento de testemunhas
.

Nessa mesma linha de raciocínio, veja-se o seguinte aresto:

“(...) A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, seguros, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar Decreto condenatório. 2. Depoimentos prestados por agentes policiais que se depararam com flagrante, logo após o cometimento da subtração veicular e respectiva perseguição do acusado pela vítima e viatura policial, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. (...)”. (TJDF; APR 07233.61-63.2019.8.07.0003; 169.7148; Primeira Turma Criminal; Rela Desa Simone Lucindo; Julg. 04/05/2023; Publ. PJe 13/05/2023)

Portanto, o recurso defensivo não merece provimento, vez que a materialidade e a autoria delitiva estão demasiadamente comprovadas nos elementos constantes nos autos”.

Após analisar o arcabouço probatório amealhado, possuo idêntico entendimento, motivo pelo qual adoto o bem lançado parecer,
per relationem
, como razões de decidir para negar provimento ao apelo.

Ademais, é imperioso destacar que,
“diante da apreensão da res furtiva em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem” (HC 348.374/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016). [...]
(HC 390.920/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017).

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de
qualquer substrato probante
, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016 – grifo é nosso].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Destaco, ainda, os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“
As declarações das vítimas informando os bens subtraídos, os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão do apelante,
corroborados pela apreensão dos objetos furtados em sua posse
, “são idôneos para sustentar a condenação” do furto
qualificado pelo arrombamento (TJMT, Enunciado Criminal 8).”
A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal
”. (TJMT, AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007)”
(AP 0034444-86.2019.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 12/04/2021).

“APELAÇÃO – FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DOS RÉUS, LOGO DEPOIS DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Demonstrado, pelas provas produzidas ao longo da instrução processual, o cometimento do crime que lhes é imputado na denúncia, é descabido o pleito absolutório.
Apreendida a res furtiva na posse dos apelados, logo depois do crime, cabe a eles demonstrar a origem lícita dos bens. Precedentes do STJ
”
(AP n° 0015169-08.2018.8.11.0004, MINHA RELATORIA, 05/05/2020).

Neste viés, dúvidas não há quanto à participação de Carlos Roberto Pires Pereira

na prática do crime de furto, razão pela qual a manutenção da condenação dele é medida que se impõe.

Todavia, no que tange ao pleito de
readequação do valor dos honorários advocatícios, melhor sorte assiste ao recorrente.

Embora a tabela elaborada pela OAB não vincule o magistrado no arbitramento de honorários ao defensor dativo, os valores indicados pela entidade classista servem como referência para o trabalho executado pelo profissional.

Sobre o tema, trago precedente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Esta Corte fixou a tese de que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado" (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 4/11/2019). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1651759/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

No caso
sub examine
, o advogado Guilherme Ferreira Monteiro [OAB/MT n. 23.389] foi nomeado para promover a defesa do réu, pois a Defensoria Pública não se encontrava instalada na comarca.

Apesar de a ação penal não se revestir de maior complexidade, a nomeação ocorreu em
3-11-2022
[id. 176092292], e, desde então, o profissional acompanhou o acusado
em todos os atos processuais, pois apresentou a defesa prévia, comparecer à audiência de instrução designada, fez as devidas alegações finais, e interpôs o presente recurso de apelação, após a prolação do édito condenatório.

Nesse contexto, entendo que o valor estabelecido na sentença [3 URH] não se afigura adequado para o labor desenvolvido no patrocínio da causa, notadamente porque não guarda correlação com o grau de zelo do profissional e do trabalho desenvolvido, razão pela qual majoro os respectivos honorários
para 10 URH,
seguindo, neste caso, o patamar de referência indicado na Tabela XIX, da OAB/MT.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA ––RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA– PROCEDÊNCIA –RÉU QUE CONFESSOU A AUTORIA DO DELITO NA FASE JUDICIAL – CONFISSÃO QUE MESMO QUALIFICADA MERECE SER RECONHECIDA – ROGO POR MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ESTABELECIDOS PARA ADVOGADO DATIVO – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA ATUAR NO FEITO DESDE O INÍCIO – HONORÁRIOS FIXADOS EM QUANTITATIVO ABAIXO DA TABELA DA CATEGORIA (03 URH) – PROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DA TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22, § 1o, DA LEI No. 8.906/94 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA FIXAR HONORÁRIOS EM 10 URH.

[...] “Segundo a regra contida no art. 22, § 1o, da Lei 8.906/1994, o advogado indicado para patrocinar causa de pessoa juridicamente necessitada, na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB.” STJ – Resp no. 898.337/MT

Recurso provido
(N.U 1000122-50.2022.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS - ADVOGADO DATIVO -ARBITRAMENTO EM 2 URH PELO JUIZ DA CAUSA - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL CORRELATA AOS ATOS DE DEFESA - ARESTO DO TJMT - OBSERVÂNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB - MAJORAÇÃO PARA 10 (DEZ) URH - RECURSO PROVIDO -

“Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

No caso, afigura-se cabível a majoração dos honorários arbitrados, sobretudo porque o defensor dativo agiu com presteza durante toda a instrução criminal, ofertando resposta à acusação (apontando matérias de nulidade), acompanhou a oitiva do réu e a inquirição das testemunhas, bem como apresentou alegações finais, participando ativamente de todos os atos processuais.” (TJMT, AP N.U 0000101-32.2016.8.11.0022)
(N.U 0001524-20.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para
majorar os honorários estabelecidos em favor do advogado dativo para
10 [dez] URH
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023